Tribunal: TJPA
Processo: 0021541-88.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0021541-88.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: MATEUS SA OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, §2º II DO CPB.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. O EMBARGANTE SUSTENTA PARA FINS DE MODIFICAÇÃO OU PREQUESTIONAMENTO, PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA, ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE TAL REDUÇÃO, QUANDO A PENA BASE FOR FIXADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO, CONFORME O IMPOSTO PELA SÚMULA 231 DO STJ:
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. MATÉRIA NÃO TRAZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS DA APELAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento dos embargos, e rejeição, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MATEUS SÁ OLIVEIRA,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando o
r. Acórdão de ID 7372357
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
em 07/12/2021.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
Ementa
:

“
EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
A materialidade e autoria

delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunha apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório.

Não é cabível o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência de provas do crime de corrupção de menores, previsto no Art. 244-B do ECA, uma vez que ficou devidamente comprovado que o recorrente corrompeu/facilitou a corrupção do adolescente e com ele praticou a infração penal, sabendo da sua condição de menor. As provas dos autos são suficientes para comprovar o envolvimento do menor A.S.S. no crime.
2.
PLEITO DE

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA POR PARTE DO RÉU, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 29, § 1º DO CPB.

Na hipótese dos autos, resta claro o prévio acordo de vontades entre os agentes, com divisão de tarefas, não havendo que se falar em participação de menor importância, pois, como dito alhures, o roubo foi premeditado pelo apelante e seus comparsas, sendo a participação de cada qual de suma importância para a consumação do delito, antes e depois de sua prática, tanto que também lhes caberia a divisão do roubo
, não havendo a menor dúvida que o delito foi cometido em comunhão de esforços, sendo incabível o pleito do apelante
. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
”

Em suas
razões
, (ID 7793411), o embargante sustenta para fins de modificação, a aplicação na segunda fase de dosimetria da pena, da atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, ‘d’ do CPB, abaixo do mínimo legal.

Por fim, pretende prequestionar a matéria para que as portas de eventual recurso especial e/ou extraordinário se abram ao embargante.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou, (ID 8147876) pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos, em razão da irresignação não ter sido matéria trazida nas razões de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado, em suas
razões
(ID 8147876) o embargante sustenta para fins de modificação, a aplicação na segunda fase de dosimetria da pena, da atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, ‘d’ do CPB, abaixo do mínimo legal.

Por fim, pretende prequestionar a matéria para que as portas de eventual recurso especial e/ou extraordinário se abram ao embargante.

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionando a afastar as situações previstas no Art. 619 do Código de Processo Penal, completando e esclarecendo o conteúdo da decisão proferida.

Desse modo, a decisão recorrida que apreciou, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica, não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

Da análise minuciosa das questões levantadas pelo embargante em suas razões, obscuridade, contradição ou omissão inexistiu no debate das matérias apresentadas. Vejamos:

O ora embargante foi condenado em 1º grau

à
pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa, sob regime inicial semiaberto
pela prática do
art. 157, §2º, inciso II do Código Penal
(Roubo majorado pelo concurso de agentes).

Inconformado com a condenação, interpôs apelação penal, e em suas
razões recursais
(ID 6124394) requereu

a absolvição do apelante, alegando negativa de autoria ou ausência de provas para a condenação, a luz do princípio do “in dubio pro reo”. Subsidiariamente, alega participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º do CPB.

Assim, à unanimidade de votos, o recurso foi conhecido e improvido.

Verifica-se que toda a tese defensiva, em sede de apelação penal, foi exaustivamente debatida, inexistindo qualquer omissão, conforme se verifica no acórdão de ID 7793411.

Importante frisar que o efeito devolutivo da apelação possui limites nas razões expostas pelo recorrente na apelação, observando-se o princípio da dialeticidade pertinente aos recursos no processo penal. Destarte, incabível que a defesa venha inovar nos presentes Embargos, alegando reanálise da dosimetria da pena quanto a não aplicação da atenuante de confissão espontânea abaixo do mínimo legal, visto que devidamente justificado na sentença a impossibilidade de aplicação da atenuante quando a pena base for fixada em seu patamar mínimo, conforme o imposto pela súmula 231 do STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução abaixo do mínimo legal.

Logo, não há que se reparar a decisão da 1ª Turma de Direito Penal, uma vez que o mesmo examinou a sentença de forma cuidadosa, verificando todos os argumentos que a defesa indicou em suas razões recursais.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço dos embargos,
porém os rejeito
,
mantendo-se o Acórdão embargado em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2022